Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-30.2025.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006968-30.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de influência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHODRYGO SOUZA SILVEIRA - CPF: 900.780.551-72 (APELANTE), OSNI RIBAS ALVES - CPF: 028.610.829-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE CARVALHO BASILIO - CPF: 021.815.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME SILVA COSTA - CPF: 001.036.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006968-30.2025.8.11.0015

APELANTE: RHODRYGO SOUZA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. EMPREGO DE MEIO FRAUDULENTO SOB O PRETEXTO DE AUXILIAR A SEGURANÇA PÚBLICA. DOLO E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) e tráfico de influência (art. 332, caput, do Código Penal), em concurso material, impondo pena de 7 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, além de 391 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há provas do emprego de artifício fraudulento e da obtenção de vantagem ilícita a caracterizar o crime de estelionato; e (ii) se a conduta de solicitar valores sob pretexto de influir em atos de policiais militares configura o delito de tráfico de influência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas por depoimentos firmes da vítima e testemunha, além de documentos e apreensões que revelam o uso de instrumentos destinados a conferir legitimidade à atuação fraudulenta do apelante.

4. No tocante ao estelionato, o réu induziu a vítima em erro ao solicitar patrocínio para suposta campanha de apoio à segurança pública, utilizando-se de crachá, recibos timbrados e jornal com temática policial, obtendo vantagem ilícita de R$ 500,00.

5. Quanto ao tráfico de influência, restou comprovado que o apelante solicitou novamente vantagem, prometendo interceder junto à Polícia Militar para atendimento preferencial, configurando o crime formal, consumado com a mera solicitação.

6. A existência de empresa e periódico utilizados pelo agente não afasta a tipicidade, servindo apenas como instrumentos para conferir aparência de legalidade à conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. Configura o crime de estelionato o ato de obter vantagem patrimonial sob pretexto falso de destinar valores à segurança pública. 2. O delito de tráfico de influência é formal e consuma-se com a mera solicitação de vantagem, independentemente da efetiva influência sobre o agente público”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 171, caput; 332, caput; 69.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal n. 1005610-23.6690.5001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08.10.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006968-30.2025.8.11.0015

APELANTE: RHODRYGO SOUZA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de RHODRYGO SOUZA SILVEIRA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop , que o condenou pela prática dos crimes de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal) e tráfico de influência (artigo 332, caput, do Código Penal) , em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, impondo a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 391 (trezentos e noventa e um) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Almeja a absolvição pelo crime de estelionato, aduzindo que não há provas quanto ao emprego de meio fraudulento e à obtenção de vantagem ilícita. Requer, igualmente, a absolvição pelos crimes de tráfico de influência, argumentando atipicidade da conduta, ao defender que a mera solicitação de patrocínio para um periódico não configura o pretexto de influir em ato de funcionário público.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006968-30.2025.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO I
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no ano de 2021, em data não precisada, na empresa "Mecânica Master", situada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº 5955, Jardim América, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

FATO II
: Consta, ainda, que no dia 11 de março de 2025, por volta das 11h59, também na empresa "Mecânica Master", o denunciado RHODRYGO DE SOUZA SILVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, solicitou vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função”
.

FABIANA DE CARVALHO BASÍLIO foi auscultada pela autoridade policial e relatou:

“QUE É EMPRESARIA NO RAMO DE MECÂNICA, DENOMINADA MECÂNICA MASTER NO ENDEREÇO ACIMA DESCRITO, NARRA SOBRE OS FATOS QUE NO ANO DE 2021 A PESSOA DE NOME RODRIGO TERIA IDO ATE SUA MECÂNICA E LHE ''COBRADO'' UM PATROCÍNIO DE R$ 500,00 REAIS, QUE
SERIA PARA AJUDAR OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE INCLUSIVE FALOU QUE TERIA UM FAMILIAR DE UM POLICIAL MILITAR PRECISANDO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
;
QUE EM 2021 A DECLARANTE PAGOU A QUANTIA R$ 500,00 REAIS,
QUE EM 2021 TUDO FOI TRATADO VIA APP ''WHATSAPP''. QUE NA DATA DE HOJE RODRIGO FOI ATÉ A SUA MECÂNICA E QUE NOVAMENTE SOLICITOU A QUANTIA DE R$ 500,00 REAIS, ONDE
LHE FALOU QUE SERIA PARA ''AJUDAR'' PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA, FALOU A DECLARANTE QUE SE CASO PRECISASSE DA POLICIA ''NEM PRECISAVA LIGAR 190, QUE ERA PARA PROCURAR DIRETAMENTE ELE
(RODRIGO)'' QUE A DECLARANTE DESCONFIOU DA CONVERSA E QUE FALOU A RODRIGO QUE NA DATA DE HOJE NÃO PODERIA ATENDE-LO E QUE NÃO IRIA PAGAR A QUANTIA SOLICITADA DE R$ 500,00 REAIS, QUE ENTÃO RODRIGO SAIU DA MECÂNICA; QUE APÓS APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS A POLICIA FOI ATE SUA MECÂNICA E QUE PERGUNTOU A DECLARANTE SOBRE O CASO E LHE MOSTRARAM A FOTO DE RODRIGO E QUE A DECLARANTE CONFIRMOU QUE RODRIGO TERIA IDO ATE A MECÂNICA E SOLICITADO NOVAMENTE A QUANTIA DE R$ 500,00 REAIS E FALOU AOS POLICIAIS SOBRE A ''QUESTÃO DE NÃO PRECISAR ACIONAR O NUMERO 190 E SIM DIRETAMENTE COM RODRIGO'' QUE ACREDITA QUE SEJA UM GOLPE, POIS NO ANO DE 2021 , APOS PAGAR A QUANTIA DE R$ 500,00 REAIS, RODRIGO COMEÇOU A LHE ENVIAR VÁRIOS VÍDEOS DA ''ATUAÇÃO DA POLICIA'', ''PRENDENDO BANDIDOS''; QUE RODRIGO NA DATA DE HOJE FALOU À DECLARANTE QUE TERIA PASSADO EM VARIAS EMPRESAS NA CIDADE DE SINOP”.

Interrogado, RHODRYGO respondeu:

“QUE O INTERROGADO NARRA QUE É O REPRESENTANTE LEGAL DESSA EMPRESA QUE SERIA UMA ''AGENCIA DE NOTICIAS'' QUE VEM PEDINDO PATROCÍNIO DE CIDADE EM CIDADE E QUE NEGA QUE VEM PEDINDO PATROCÍNIO ''REVERTIDO PARA A POLICIA''; QUE PASSOU NA MECÂNICA MASTER E QUE REALMENTE PEDIU UM PATROCÍNIO PARA PUBLICAR FALOU QUE SE TRATAVA DE NOTICIAS DA ''SEGURANÇA PUBLICA'' QUE NEGAR TER ''PEDIDO EM NOME DA POLICIA''”.

Recebida a denúncia, RHODRYGO foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

No decorrer da instrução processual foi colhida prova oral e documental. Valho-me dos excertos transcritos na sentença:

“A acusação se refere a dois fatos distintos, ocorridos em condições de tempo diversas. A respeito do fato 1 descrito na denúncia, segundo apurado, no ano de 2021 o réu obteve vantagem ilícita, induzindo em erro a vítima Fabiana de Carvalho Basílio mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento.

A respeito deste fato, a testemunha Fabiana de Carvalho Basílio declarou que o primeiro contato com o réu ocorreu através de telefone, por meio de ligação telefônica e mensagens via aplicativo WhatsApp, onde ele lhe enviava vídeos sempre relacionados a questão policial.

Ressaltou que ele nunca se apresentou como policial, mas alegava que "estava ajudando nessas causas" referentes à segurança pública, se identificou como Rodrigo e utilizava linguajar “policial”.

Esclareceu que conversavam por mensagens de textos, mas na maioria das vezes ele ligava. Todas as vezes que ele ligava estava ocupada com as atividades da empresa, pois ele ligava em horário comercial e sempre muito educado dizia que estavam com uma campanha para ajudar a segurança pública e lhe enviava alguns vídeos, os quais nem abria, pois não tinha tempo, mas eram relacionados a operações policiais. Na sua empresa recebem muitas pessoas pedindo ajuda e na ocasião disse que era para ele passar o PIX e fez uma transferência de 500 reais, no ano de 2021.

Sobre eventual influência na ação da polícia militar, informou que o réu só comentou isso na última vez que esteve na empresa.

Indagada pela Defensora Pública como o réu se identificou em 2021 quando se comunicaram por WhatsApp, disse que ele se identificou como Rodrigo e que estavam fazendo uma ação, inclusive, houve uma oportunidade em que ele veio até a empresa em Sinop e conversou com seu pai e soube que seu pai havia conhecido o pai dele, por isso nunca desconfiou de nada, achou que era questão de ajudar mesmo. Quando ele ligou, se identificou como Rodrigo e disse que estavam ajudando na questão da segurança pública e que iria mandar uns vídeos e pediu ajuda.

Dessa vez ele chegou e pediu se podia ajudar novamente com os 500 reais, mas como tinha clientes para atender disse para ele ligar mais tarde.

O réu negou ter recebido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando que recebeu da vítima, no ano de 2023, somente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), via PIX na conta da sua empresa, para ajudar comprar uma passagem de Sinop a Cuiabá, onde seu pai estava hospitalizado e que esta foi a única vez que ela lhe ajudou financeiramente.

Consta dos autos que esta transferência via PIX foi efetivamente realizada em 02.4.2024, da empresa Pedro Faustino Basílio ME para a pessoa jurídica R. S. Silveira Ltda., de propriedade do acusado, conforme documento de ID 192986872.

O réu se mostrou sobremaneira evasivo e impreciso quanto às circunstâncias em que solicitou essa “ajuda”. Em um primeiro momento admite ter solicitado vantagem sob pretexto de comprar uma passagem de Sinop a Cuiabá, mas concomitantemente alega que entrou em contato com a vítima de forma “empresarial”, pois estava fazendo um trabalho comercial em Sinop e esclarece que nunca pediu doação, mas patrocínio mediante a venda de anúncios e ela foi abordada para aquisição de um anúncio.

A propósito, segundo o próprio acusado, seu pai faleceu no ano de 2023, mas a solicitação de vantagem no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) se deu em abril de 2024, denotando que ele faltou com a verdade em Juízo.

Além disso, embora alegue que esta foi a única vez que ela lhe ajudou com algum valor, consta dos autos um documento intitulado “autorização de veiculação e recibo”, compartilhado pela vítima Fabiana e anexado aos autos pelo Ministério Público no ID 19300222, demonstrando que efetivamente em 02.9.2021, ele recebeu da empresa Mecânica Master o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, embora as informações escritas à caneta sejam parcialmente ilegíveis, é possível identificar no campo OBS: os dizeres “patrocínio” e “PMMT”.

Destarte, as provas dos autos são contundentes no sentido de que, em pelo menos duas ocasiões, em 02.9.2021 e 02.4.2024, o réu obteve vantagem indevida induzindo ou mantendo a vítima Fabiana em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, pois concomitantemente aos pedidos de “patrocínio”, enviava à vítima imagens de possíveis operações policiais e pessoas enfermas, sob pretexto de que tais valores seriam destinados a ajudar policiais ou familiares doentes, informações ratificadas pela vítima em seu depoimento judicial.

Em prints de mensagens enviadas à vítima, o réu utilizava os numerais +55 (66) 99714-6761 e +55 (66) 99251-1952, este último com a descrição do proprietário da linha como “Brasil Integração” e se identificava como “Comandante Silveira”, não havendo dúvidas de que se tratava da pessoa do acusado, notadamente considerando que o “recibo” entregue à vítima Fabiana (ID 19300222) em 02.9.2021 é idêntico àqueles apreendidos em posse do acusado em março de 2025. [...]”

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a
emendatio libelli
para tipificar o fato 1 como estelionato (art. 171, CP).

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante por ambos os delitos, Estelionato e Tráfico de Influência, por alegada insuficiência probatória e atipicidade das condutas.

Contudo, após detida análise do substrato fático-probatório, conclui-se que as teses defensivas não merecem acolhimento, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

Verifica-se que o dolo específico, exigido para a configuração do estelionato, transparece da conduta do apelante, que empregou, de maneira reiterada, recursos materiais e simbólicos voltados à criação de um contexto de legitimidade institucional fictícia, de modo a induzir a vítima ao erro quanto à destinação e finalidade dos valores solicitados.

A vítima, em ambas as oportunidades, foi a pessoa jurídica Mecânica Master, representada por sua funcionária, Sra. Fabiana de Carvalho Basílio.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025.74993 (ID 316637352) , lavrado em 11 de março de 2025, que descreve a abordagem policial ao apelante, motivada por denúncias anônimas prévias oriundas da cidade de Sorriso, as quais já indicavam que o indivíduo utilizava o nome da Segurança Pública para solicitar patrocínios, além do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 316637350) e do Auto de Apreensão (ID 316637352, p. 6), os quais atestam a apreensão, em poder do apelante, de vasto material utilizado para conferir credibilidade à sua atuação.

Dentre os objetos apreendidos, destacam-se: diversos exemplares do jornal "Brasil Integração" (edições de 2021 e 2022) , cujas capas ostentavam imagens da Polícia Militar ; um crachá de "Diretor Comercial" em nome do apelante ; recibos em branco timbrados do referido jornal ; uma cópia do contrato social da empresa R. S. Silveira LTDA ; e cartelas de "Ação entre Amigos".

Para a comprovação da materialidade do “Fato 1”, a prova oral colhida demonstra a efetiva transferência da vantagem ilícita (R$ 500,00) pela vítima, além do documento (Autorização de veiculação e recibo) subscrito pelo apelante, comprovando o recebimento da mencionada quantia.

A autoria delitiva, por seu turno, é igualmente inconteste e recai, com segurança, sobre o apelante.

A representante da vítima, Sra. Fabiana de Carvalho Basílio, ouvida em ambas as fases da persecução penal, apresentou relato coeso, firme e detalhado.

A narrativa apresentada pela vítima demonstrou-se coesa, harmônica com os demais elementos coligidos aos autos e dotada de verossimilhança, sendo corroborada pelo depoimento do agente policial e pelos documentos que comprovam o recebimento de valores e a utilização de meios de convencimento fraudulentos.

Como visto, Fabiana narrou que, no ano de 2021, o apelante esteve em seu local de trabalho, a Mecânica Master, e solicitou um "patrocínio" no valor de R$ 500,00.

O apelante, naquela ocasião, apresentou o jornal "Brasil Integração" e justificou que os valores seriam destinados a auxiliar as forças de segurança. A vítima, induzida em erro, efetuou o pagamento.

A testemunha relatou, ainda, que em 11 de março de 2025 (Fato 2), o apelante retornou ao estabelecimento e solicitou novamente a quantia de R$ 500,00.

Nesta segunda oportunidade, o apelante foi explícito quanto ao pretexto de sua influência. Afirmou que o valor seria para
"abastecer viaturas, ambulâncias, bem como para ajudar policiais"
.

Mais gravemente, o apelante
prometeu uma contrapartida ilícita
: afirmou que, caso a empresa patrocinasse,
"em caso de emergência, não seria necessário ligar para o 190, pois o cidadão faria a interlocução direta com a Polícia Militar"
.

O Policial Militar Osni Ribas Alves, condutor do flagrante, ratificou em juízo os termos do boletim de ocorrência. Confirmou ter recebido determinação de seu superior para abordar o apelante, dadas as denúncias prévias de que ele usava o nome da instituição policial para pedir patrocínios.

A prática reiterada das condutas, em momentos distintos, com a repetição dos mesmos expedientes de convencimento e dissimulação, evidencia a habitualidade criminosa do apelante, afastando qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude ou de atuação eventual e despretensiosa.

A testemunha confirmou o diálogo com a Sra. Fabiana, que lhe relatou imediatamente a visita do apelante e a proposta de
"interlocução direta"
com a polícia, dispensando o 190.

A versão do apelante, por outro lado, mostrou-se inverossímil e contraditória.

Na fase inquisitorial, o apelante admitiu ter ido à Mecânica Master e solicitado R$ 500,00, mas negou ter usado o nome da polícia.

Já em juízo (conforme sumário do parecer ID 326860869), alterou sua narrativa: negou o recebimento do valor em 2021 e alegou ter recebido apenas R$ 150,00 em outra data, não como patrocínio, mas como ajuda pessoal para visitar seu genitor hospitalizado.

Esta negativa judicial resta completamente isolada no conjunto probatório, sendo frontalmente desmentida pelo comprovante de pagamento de 2021 e pelo depoimento seguro da vítima.

A versão exculpatória apresentada pelo apelante revelou-se desprovida de verossimilhança, sendo desmentida por elementos documentais e pela prova oral idônea, além de destoar da narrativa inicialmente apresentada. Tal contradição enfraquece sobremaneira a credibilidade da tese defensiva.

Passa-se à análise da tipicidade das condutas, ponto central da insurgência recursal.

A defesa alega a atipicidade do Estelionato (Fato 1 - 2021) por ausência de fraude e vantagem ilícita. A tese não se sustenta.

O tipo penal do estelionato, insculpido no artigo 171,
caput
, do Código Penal, define a conduta como:
"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento"
.

O artifício (fraude material) e o ardil (fraude moral) restaram exaustivamente comprovados. O apelante utilizou-se de aparatos materiais (o jornal "Brasil Integração" e o crachá de "Diretor Comercial" ) para criar uma encenação (o ardil) de que representava uma causa legítima.

O meio fraudulento consistiu em induzir a Sra. Fabiana em erro, fazendo-a crer que o "patrocínio" de R$ 500,00 seria revertido em prol da Segurança Pública, o que jamais ocorreu.

A vantagem ilícita foi obtida (R$ 500,00) e o prejuízo alheio (da empresa Mecânica Master) é a sua consequência direta. Não se tratou de mera solicitação de patrocínio comercial, mas de uma fraude para ludibriar a vítima.

O dolo é extraído da própria conduta, pois o apelante tinha plena consciência de que os valores não se destinavam à Polícia Militar, mas sim à sua esfera patrimonial, por meio da conta de sua empresa R. S. Silveira LTDA.

Destarte, todos os elementos do tipo penal do artigo 171 do Código Penal estão perfeitamente configurados no “Fato 1”.

Da mesma forma, a tese de atipicidade do Tráfico de Influência deve ser rechaçada.

O artigo 332,
caput
, do Código Penal, tipifica a conduta de:
"Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função"
.

A conduta do apelante amolda-se com exatidão ao tipo penal previsto no artigo 332 do Código Penal, pois a simples promessa de intermediação junto à Polícia Militar, com a sugestão de que, em caso de necessidade, bastaria contatá-lo pessoalmente em vez de acionar o serviço oficial 190, configura típica "venda de fumaça" (
venditio fumi
). É um
crime formal, que se consuma com a simples solicitação
. Nesse sentido:

[...]
O crime de tráfico de influência, previsto no art . 332, parágrafo único, do Código Penal, consiste na busca de vantagem contra um particular, a pretexto de influir em ato que deva ser praticado por funcionário público
.
Trata-se de delito formal, cuja configuração se dá com a mera solicitação, sendo desnecessária a ocorrência de prejuízo material ou dano efetivo para a Administração Pública
. [...]
(TJ-MG - APR: 10056102366905001 Barbacena, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/10/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019).

Este delito tutela a moralidade e o prestígio da Administração Pública. O crime não exige que o agente de fato conheça o funcionário público ou tenha a real capacidade de influenciá-lo.
O tipo penal se consuma com a mera solicitação da vantagem sob esse pretexto
.

A promessa de "interlocução direta" nada mais é que a venda de uma suposta influência sobre a atuação funcional dos policiais militares que atendem às ocorrências de emergência.

A alegação defensiva de que se tratava de "mero patrocínio" é infirmada pela promessa de contrapartida ilícita (a burla ao sistema oficial de emergência 190).

A existência formal da empresa R. S. Silveira LTDA ou do periódico "Brasil Integração" não descaracteriza o crime; ao contrário, são os instrumentos utilizados para dar aparência de seriedade à
venditio fumi
, configurando o artifício do crime.

A condenação, portanto, está ancorada em robusto conjunto probatório e deve ser mantida.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de RHODRYGO SOUZA SILVEIRA, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025